Tribunal: TJSP
Processo: 1006101-51.2023.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Autor que contratou o réu para continuar obra já iniciada. Alegação de atraso injustificado atribuído ao réu, culminando no encerramento da relação e contratação de novo profissional para finalização da construção. Sentença de procedência dos pedidos.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Autor que contratou o réu para continuar obra já iniciada. Alegação de atraso injustificado atribuído ao réu, culminando no encerramento da relação e contratação de novo profissional para finalização da construção. Sentença de procedência dos pedidos. Insurgência do réu.

Preliminares. Inexistência de vício no recolhimento do preparo recursal. Guia DARE exibida antes mesmo da distribuição do recurso.

Inépcia da petição inicial arguida em apelação. Documentos essenciais juntados à inicial. Fundamentação suficiente. Preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC. Não incidente quaisquer das hipóteses do art. 330 do mesmo diploma processual.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Réu que deixou de pugnar pela tomada do depoimento pessoal das partes em audiência, limitando-se a pleitear a oitiva de testemunha. Oitiva do autor que não alteraria a solução dada à causa, diante da existência de elementos suficientes aptos a justificar o julgamento da lide e considerando que ele já relatou sua versão dos fatos na petição inicial.

Apresentação extemporânea de documento em grau recursal. Impossibilidade de apreciação por não se tratar de documento novo. Inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC.

Mérito. Relação jurídica incontroversa. Dinâmica da contratação suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos. Indevido atraso no andamento da obra que tem aptidão para justificar a rescisão da avença e motivar a restituição dos valores correspondentes aos serviços não finalizados.

Litigância de má-fé não caracterizada. Hipótese em que não houve a prática de conduta dolosa ou temerária por parte do autor. Mero exercício regular de direito.

Sentença mantida. Recurso desprovido e embargos de declaração rejeitados.